Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 1.1 Trata-se do princípio da causalidade, no qual os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa.
2. Recurso conhecido e não provido.